Tribunal: STF
Processo: ARE 1319151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ARTIGOS 124, 133 E 202 DO CTN. ARTIGO 2°, PARÁGRAFOS 5° E 6° DA LEI 6.830/80. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DE MULTA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A União Federal alegou e demonstrou a existência de diversos acórdãos do E. TRT da 1T Região, confirmando sentenças do Juízo das Varas do Trabalho de Vitória, julgando a questão sucessória. Quanto a este ponto, nesta Corte já foram proferidas várias decisões (processos n° 2011.02.01.000329-5; 2009.02.01.005779-0; 2011.02.01.002593-0 e 2010.02.01.016830-9) reconhecendo a existência do Grupo Econômico Firenze, bem como a qualidade de sucessora da apelante.
    2. Os artigos 132 e 133 do CTN tratam da responsabilidade por sucessão, de pessoas físicas ou jurídicas, conforme as situações jurídicas neles descritas.
    3. É possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laborai e patrimonial, ou seja, com unidade de controle e estrutura meramente formal, bem como quando esteja caracterizada a confusão de patrimônio, fraude ou abuso de direito.
    4. A apelante negociou com as sociedades MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA e CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA, que fazem parte do grupo empresarial PÃO GOSTOSO/FIRENZE. A negociação englobou a aquisição de maquinários, das marcas FIRENZE e SAN FRANCISCO, a utilização de empregados que se encontravam ligados às empresas do GRUPO FIRENZE/PÃO GOSTOSO e do imóvel localizado no Município da Serra/ES, onde funcionava o parque industrial da MARCA FIRENZE, ou seja, a aquisição deu-se em relação às instalações industriais, a clientela e aos empregados.
    5. Com a aquisição da marca, equipamentos e parque industrial, a embargante entrou no mercado conquistado pelo GRUPO FIRENZE, utilizando o mesmo fundo de comércio, o que caracteriza sucessão, ainda que maquiada por negócios diversos, que nada mais são que a continuação da fabricação dos pães FIRENZE, com CNPJ's diversos, com a mesma marca, mesmas máquinas e mesmos empregados.
    6. As multas moratórias ou punitivas, ainda que aplicadas antes da sucessão tributária, incorporam-se ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigidas do sucessor quando constatada a responsabilidade por sucessão.
    7. A Lei n° 6.830/80, em seu artigo 2°, §§ 5° e 6°, não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA.
    9. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado, que figura como devedor no título executivo, o ônus de demonstrar a ilegalidade da cobrança, alegação que, por demandar prova, deve ser promovida quando do ajuizamento dos embargos à execução. O §2° do artigo 16 da Lei n° 6.830/80 é expresso ao dispor que o executado deve alegar toda a matéria útil, bem como requerer provas e juntar aos autos, todos os documentos pertinentes, no prazo da oposição dos embargos.
    10. Agravo Retido não analisado. Apelação a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII; XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente